Tribunal: TJDFT
Processo: 0722551-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS. CIRCULAÇÃO. PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. MEDIDAS IDÔNEAS. RESTRIÇÕES ANTERIORES. DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO. ÓBICE À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. À luz dos ditames do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, os quais preceituam que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, afiguram-se idôneas as medidas impeditivas de circulação, autorizativas do recolhimento aos depósitos judiciais e de penhora de veículos integrantes do patrimônio do executado, esgotados os meios disponíveis ao exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao inadimplente.

2. Consoante jurisprudência desta egrégia Corte, o anterior lançamento de restrições aos registros de propriedade dos veículos pertencentes ao devedor, tampouco o desconhecimento dos seus paradeiros, não constituem óbices à pretensão de penhora daqueles haveres.

3. Recurso provido.